Tribunal: CARF
Processo: 11128.001874/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/01/2010, 08/02/2010, 11/02/2010, 11/03/2010, 19/03/2010, 07/05/2010, 21/06/2010
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/01/2010, 08/02/2010, 11/02/2010, 11/03/2010, 19/03/2010, 07/05/2010, 21/06/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INAPLICABILIDADE DA COSIT 02. INFORMAÇÕES PRESTADAS A DESTEMPO NÃO SÃO MERA RETIFICAÇÕES. IRRETROATIVIDADE.
As informações foram prestadas fora do prazo de 48 horas antes das atracações, motivo pelo qual não estamos diante de simples retificação, sendo inviável a aplicação da Cosit no 02. Ademais, ainda que fosse aplicável ao caso, isto é, tratando-se de retificação não seria possível a sua retroatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001874/2010-44
ACÓRDÃO
3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/01/2010, 08/02/2010, 11/02/2010, 11/03/2010,
19/03/2010, 07/05/2010, 21/06/2010
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/01/2010, 08/02/2010, 11/02/2010, 11/03/2010,
19/03/2010, 07/05/2010, 21/06/2010
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar
informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente na condição de agente de
carga possui legitimidade passiva nos termos previstos na lei.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
E DO CARF.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da
CSRF em 03/09/2018, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
2
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo
após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INAPLICABILIDADE DA COSIT 02. INFORMAÇÕES PRESTADAS A DESTEMPO
NÃO SÃO MERA RETIFICAÇÕES. IRRETROATIVIDADE.
As informações foram prestadas fora do prazo de 48 horas antes das
atracações, motivo pelo qual não estamos diante de simples retificação,
sendo inviável a aplicação da Cosit no 02. Ademais, ainda que fosse
aplicável ao caso, isto é, tratando-se de retificação não seria possível a sua
retroatividade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes
Rego (substituto integral) e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança de
multa no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por não prestar informações sobre
carga transportada dentro do prazo estabelecido em norma, nestes termos:

“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Empresa de transporte internacional/ prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/ agente de carga, deixou de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executou,
na forma e prazo estabelecidos pela RFB.”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese que: 1) ilegitimidade passiva; 2) o transportador não deixou de prestar informações
inserindo as informações necessárias ao Sistema, sempre com a antecedência exigida; 3) Ainda
que, eventual informação tenha sido adicionada posteriormente, ou mesmo retificada, o registro
no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo,mesmo que seja fora do prazo, mas
ANTES da lavratura de um auto de infração, equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia
espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade.

Em julgamento, acordam os membros da 20a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/01/2010, 08/02/2010, 11/02/2010, 11/03/2010,
19/03/2010, 07/05/2010, 21/06/2010
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
4
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
SCI COSIT No 2/2016. IRRETROATIVIDADE.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicada em 05/02/2016, não
mencionou que geraria efeitos retroativos. O art. 9o, da Instrução Normativa RFB no
1.396/2013, com alteração dada pela IN RFB no 1.434/2013, cita que os efeitos
vinculantes da Consulta somente ocorrem a partir de sua publicação. O art.106 - II -
“b”, do CTN, quanto aos atos não definitivamente julgados, somente pode abranger
dispositivos de “lei”, não abrangendo os demais diplomas normativos que integram
o conceito de legislação, conforme art. 96, do mesmo CTN. Os efeitos da SCI
mencionada não são retroativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos anteriormente
apresentados em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Preliminar
-
Da alegação de ilegitimidade passiva:

A Recorrente aduz que a obrigação de prestar informações é do transportador e
que como ela que não é transportadora, mas, tão somente, atuou como agente de transportador
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
5
marítimo ao emitir os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração, não
poderia ter sido responsabilizada pelo cometimento da infração.
O caput do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, dispõe sobre a obrigação do
transportador de prestar as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, deixando para a RFB o
estabelecimento da forma e do prazo como isso deve ser feito:

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.

O caput e o § 2o, do art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente quando
ele não mais se encontrar no País.

Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
[...]
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.

O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, ao dispor que as referências feitas a
transportador abrangem a sua representação por agência de navegação, acabam por obrigar o
agente marítimo no que diz respeito à prestação de informações sobre o veículo e sobre as cargas
nele transportadas, da mesma forma que está obrigado o transportador por ele representado.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
6
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 -grifei)

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito
Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão
27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802-002.315)

Também convém destacar a Súmula CARF no 185, aprovada pela 3a Turma da CSRF,
em sessão de 06/08/2021, vejamos:
Súmula CARF no 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107
inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Destarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN SRF no 28, de 1994,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.

Mérito

-
Ocorrência 1

● Atracação em 5 de janeiro de 2010;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
7
● Inclusão de KCM no CE-MERCANTE n° 010905173150822, no dia 14 de janeiro de 2010, às
10:58, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio
automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 2

● Atracação em 30 de janeiro de 2010;
● Exclusão de NCM do CE-MERCANTE n° 011005010787437, no dia 8 de fevereiro de 2010,
às 12:18, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um
bloqueio automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 3

● Atracação em 27 de janeiro de 2010;
● Inclusão de NCM no CE-MERCANTE n° 011005008435006, no dia 8 de fevereiro de 2010, às
12:19, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio
automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 4

● Atracação em 18 de janeiro de 2010;
● Associação a manifesto do CE- MERCANTE n° 011005004788370, no dia 11 de fevereiro de
2010, às 11:48, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um
bloqueio automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 5

● Atracação em 18 de janeiro de 2010;
● Associação a manifesto do CE-MERCANTE n° 011005004788109, no dia 11 de fevereiro de
2010, às 11:47, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um
bloqueio automático do conhecimento eletrônico.

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
8
-
Ocorrência 6

● Atracação em 18 de janeiro de 2010;
● Associação a manifesto do CE- MERCANTE n° 011005004788290, no dia 11 de fevereiro de
2010, às 11:48, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um
bloqueio automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 7

● Atracação em 18 de janeiro de 2010;
● Associação a manifesto do CE- MERCANTE n° 011005004788451, no dia 11 de fevereiro de
2010, às 11:48, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um
bloqueio automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 8

● Atracação em 12 de março de 2010;
● Inclusão do CE-MERCANTE n° 011005036689556 no dia 11 de março de 2010, às 16:06, ou
seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio
automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 9

● Atracação em 12 de março de 2010;
● Inclusão de NCM no CE-MERCANTE n° 011005034263748, no dia 19 de março de 2010, às
16:51, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio
automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 10

● Atracação em 26 de abril de 2010;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
9
● Inclusão de NCM no CE-MERCANTE n° 011005058325662, no dia 7 de maio de 2010, às
12:34, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo qual gerou um bloqueio
automático do conhecimento eletrônico.

-
Ocorrência 11

● Atracação em 16 de junho de 2010;
● Associação do CE-MERCANTE 011005094517886 ao manifesto 0110B01186472, no dia 21
de junho de 2010, às 09:25, ou seja, fora do prazo previsto pela legislação, motivo pelo
qual gerou um bloqueio automático do conhecimento eletrônico.

-
Da alegação pelo não cometimento da infração:

A IN RFB n° 800/2007, que especifica a forma e o prazo em que os transportadores
deverão prestar as informações sobre carga e veículo procedente do exterior ou a ele destinado e,
no que tange ao prazo para prestação da informação, dispõe, em seu artigo 22 o que segue:

" Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:

(...)

d)quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivo CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e (...)"

O prazo estabelecido pela Receita Federal no artigo 22 da IN/SRF 800 de 2007, é
de 48 horas antes da chegada da embarcação a descarregar em porto nacional. Desta forma,
comprovado que a empresa transportadora prestou as informações a destempo, após mais
de 48 horas da chegada da embarcação, deve ser efetivamente aplicada a penalidade.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
10
Depreende-se pela leitura do art. 107, IV, "e", do Decreto Lei n.o 37/1966, que a
penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas,
ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal
na forma e prazo por ela prevista:

"Art. 107. Aplicam- se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta­a­porta, ou ao agente de carga; e"

Assim vem entendo este Egrégio Tribunal Administrativo, vejamos abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/03/2011
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei. (Processo no 10314.005370/2011-14 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3003-000.003 – Turma Extraordinária / 3a Turma Sessão de 11 de
dezembro de 2018)

Conforme visto acima, em todas as ocorrências ficou superado o prazo de 48 horas
entre a atracação do navio e o registro das informações, motivo pelo qual não assiste razão ao
Recorrente, devendo ser mantida a multa pela não prestação de informações no prazo
estabelecido pela instrução normativa.

-
Denúncia espontânea:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
11

Alega a Recorrente que teria procedido ao registro de dados do embarque fora do
prazo previsto na legislação, porém, antes de qualquer medida de fiscalização das autoridades
administrativas e, por esta razão, aduz que estaria afastada a aplicação da multa objeto da
autuação, em razão da espontaneidade do procedimento, nos termos do artigo 102 do Decreto-
Lei n°. 37/66 e 138, do Código Tributário Nacional, os quais rezam, respectivamente:

Art. 102 – A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade. (Redação dada pelo Decreto-Lei n°. 2.472, de 01.09.1988).”

Art. 138 – A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.

No entanto, esta matéria já se encontra pacificada na instância administrativa, nos
termos da Súmula Vinculante CARF no 126, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019). Acórdãos
Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-
001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de
27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-
001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de
26/04/2016; 9303- 004.909, de 23/03/2017.

A matéria também se encontra consolidada no âmbito do Poder Judiciário,
conforme jurisprudência pacífica do STJ. Trago como precedente o AgInt no AREsp 2.031.251/SP,
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgamento em 02/08/2022:

EMENTA
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
12

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
AUTORA NÃO AFASTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
AUTÔNOMA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "A multa
aplicada é motivada pelo descumprimento de prazo para a apresentação de
informações/documentos eletrônicos por parte do responsável, estimulando o ente
privado a observar um tempo mínimo para inserir dados em sistema de controle da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para o
controle e a fiscalização preventiva das informações de cargas oriundas ou
destinadas ao exterior. (...) No caso, a autora, ora apelante, não comprovou a
exclusão de sua responsabilidade no fornecimento e alimentação das informações
devidas, no prazo estabelecido pela SRFB. (...) Ao contrário do que entende a autora,
ora apelante, não cumpridos os prazos regularmente estabelecidos para a prestação
das informações sobre as cargas transportadas, legítima se mostra a imposição de
multa pela autoridade fiscal" (fls. 410-417, e-STJ).
2. A instância de origem decidiu a questão com base no suporte fático-probatório
dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que "a denúncia espontânea não tem o efeito de impedir a
imposição da multa por descumprimento de obrigações acessórias autônomas"
(AgInt no AREsp 1.706.512/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 24/2/2021, DJe 26/2/2021).
4. Agravo Interno não provido. Nesse contexto, voto por negar provimento a este
pedido.

-
Irretroatividade da COSIT

Sustenta a Recorrente que as infrações que geraram a imposição da pena de multa
no presente caso, teriam decorrido de retificações de informações, motivo pelo qual pretende
aplicar o teor da Solução de Consulta no2/2016, segundo a qual alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente s não configuram prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação de multa.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.510 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001874/2010-44
13

Entendo que, ainda que as informações tivessem sido prestadas no prazo
estabelecido pela legislação (o que não ocorreu), não se aplicaria ao presente caso, o
entendimento consubstanciado na COSIT, tendo em vista a sua irretroatividade, sendo sabido que
os fatos apurados pela fiscalização e que foram inseridos no auto de infração, ocorreram entre
14/01/2010 e 21/06/2010 antes, portanto, da publicação da Solução de Consulta Interna Cosit no
2/2016, que se deu em 05/02/2016.

Conclusão

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário para manter a cobrança da multa.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 166
DF CARF MF
Original